Tribunal: TJDFT
Processo: 0702284-68.2019.8.07.0012
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA JUNTO AO ÓRGÃO COMPETENTE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR QUANTO AO PEDIDO RESCISÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CULPA DA EMPRESA PELA DEMORA NA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. RESPONSABILIZAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cabe ao juiz verificar se os elementos contidos nos autos são suficientes para a formação do seu convencimento, conforme preceituam os arts. 370 e 371 do CPC, tendo ainda a possibilidade de julgar a lide antecipadamente, desprezando a realização de prova, ao constatar que o acervo documental é suficiente para firmar seu entendimento.
2. Inobstante a parte autora tenha requerido a desistência dos pedidos, é certo que a satisfação da obrigação de fazer objeto da demanda no curso da relação processual implica a perda superveniente do interesse de agir, o que leva a extinção do feito sem resolução do mérito.
3. Conforme o princípio da causalidade, disciplinado no art. 85, § 10, do CPC, deve responder pelos encargos processuais nos casos de perda do objeto aquele responsável pela deflagração da relação jurídico-processual como forma de materialização do direito material. Incide o princípio da causalidade se no momento do ajuizamento da ação estavam presentes os pressupostos processuais e, ainda que o processo não tenha seguido adiante em relação a um dos pedidos, a inadimplência da ré deu causa à lide.
4. Sendo possível inferir que a empresa que vendeu o veículo ao cliente não cumpriu com sua obrigação em transferir o veiculo para o comprador, inobstante esse (comprador) tenha efetuado pagamento para tal fim, deve ser esta responsabilizada pelos danos causados em razão da demora para efetivação da transferência no órgão competente.
5. O valor arbitrado para cada autor a título de danos morais mostra-se adequado e suficiente para desestimular a conduta, sopesados os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade, sobretudo considerando que os transtornos aos ofendidos não foram de grande monta.
6. Preliminar rejeitada. Recursos desprovidos.